Tribunal: STF
Processo: RHC 202175
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Douglas Nunes Rodrigues da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 621.733/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Sustenta o recorrente, em síntese, que faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista tratar-se de réu primário, portador de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas e sequer integra organização criminosa.
    Requer o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para:
    a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, e afastar o caráter hediondo do delito; 
    b) estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena; 
    c) substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opinou pelo não provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FINAL ESTABELECIDO ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem elementos aptos a justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
    2. No caso, não se vislumbra ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista que a Corte de origem baseou-se em fundamentação idônea, lastreada na quantidade da droga apreendida – 3,520kg (três quilos e quinhentos e vinte gramas) de maconha (e-STJ fl. 58) –, para afastar a suscitada minorante. 
    3. Com a pena definitiva fixada em 5 anos de reclusão, inviável a aplicação de regime inicialmente aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos em razão de extrapolar os limites objetivos previstos nas normas de regência. 
    4. Agravo regimental desprovido. ” 
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, assentaram que o recorrente se dedicava à atividade criminosa.
    Concluindo a instância ordinária, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava a atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Com bem destacou a Procuradoria-Geral da República, 
    “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores do envolvimento do agente com organização criminosa, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). No mesmo sentido: HC 129.585, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2016.”
    Destaco, por fim, que a manutenção da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente (5 anos de reclusão) torna prejudicada a pretendida substituição por pena restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal (CP, art. 44, inciso I).
    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno da Corte, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente